Tribunal: TJDFT
Processo: 0704297-27.2020.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. NOTA PROMISSÓRIA. CIRCULAÇÃO DO TÍTULO. AUSÊNCIA. CAUSA DEBENDI. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
1. Na hipótese, o apelante requereu dilação de prazo para análise dos documentos, todavia, foi proferida sentença, posteriormente anulada, para viabilizar a produção da prova testemunhal. Reaberta a fase instrutória, o apelante limitou-se a requerer a oitiva de testemunha, deixando, contudo, de comparecer à audiência de instrução e julgamento, o que ensejou o encerramento da instrução e a conclusão dos autos para sentença. Por esta razão, não há falar em cerceamento de defesa pelo não deferimento do prazo requerido pelo recorrente.
2. A nota promissória que lastreia a execução guarda estreita relação com o Instrumento Particular de Confissão de Dívida firmado entre as partes, tendo sido citada na cláusula primeira do referido documento, o que afasta a autonomia do título. Ademais, não ocorreu a circulação do título de crédito, razão pela qual não há óbice ao conhecimento da causa debendi, vale dizer, a relação jurídica que motivou a sua emissão.
3. No caso posto, não há como se extrair dos documentos mencionados pelo recorrente o efetivo repasse dos valores por ele ao embargante.
4. Embora tenha sido oportunizado ao apelante a produção da prova, este não se desincumbiu do ônus de demonstrar o repasse dos referidos valores ao recorrido, o que poderia ter sido realizado por meio de documentos, ou por testemunha, cuja prova, embora tenha sido deferida, só não foi realizada porque nem o recorrente, nem a testemunha por si indicada compareceram à audiência. Por se tratar de expressiva quantia, não se afigura verossímil a dificuldade de comprovação, ainda que esta tenha sido entregue ao devedor em espécie.
5. A distribuição do ônus da sucumbência tem regência no artigo 86, caput, do Código de Processo Civil, a orientar que “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas”, medida realizada de forma acertada pelo sentenciante.
6. Apelações do embargante e do embargado conhecidas e não providas.